Tribunal: TJES
Processo: 5010335-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010335-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WESLEY DO CARMO SCHUAB e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. SEGURO RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inversão do ônus probatório em demanda relativa a contrato de seguro rural, sob o argumento de omissão quanto à impossibilidade de produção de prova negativa absoluta sobre doença preexistente do segurado e aplicação indevida de normas consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da aplicação da teoria finalista mitigada e da viabilidade da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Embargos de declaração destinam-se à correção de vícios objetivos e não comportam a rediscussão de matéria decidida ou a correção de suposta injustiça do julgado.

2. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada justifica-se pela vulnerabilidade econômica e técnica de produtores rurais perante a instituição financeira de grande porte.

3. Incidência das normas protetivas autoriza a facilitação da defesa com a inversão do ônus probatório diante da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência, conforme o inciso VIII do art. 6º da Lei Federal n. 8.078/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexistentes os vícios de omissão ou contradição, os embargos de declaração não servem à reapreciação do mérito da decisão fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: inciso VIII do art. 6º da Lei Federal n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); § 2º do art. 1.026 da Lei Federal n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A (id 17454117) em face do v. acórdão (id 16933113) por meio do qual esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em favor dos autores, ora Embargados, em demanda que discute cobertura de seguro rural.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando, em síntese, que (i) houve equívoco na aplicação da Teoria Finalista Mitigada, uma vez que o contrato de seguro rural serve como insumo à atividade produtiva dos Embargados; (ii) a decisão impõe à instituição financeira a produção de "prova diabólica", por ser impossível comprovar o estado de saúde do segurado no momento da contratação; (iii) o ônus de comprovar a ausência de doença preexistente deveria recair sobre os Agravados, que detêm o prontuário e histórico médico.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010335-23.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: WESLEY DO CARMO SCHUAB E OUTRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que manteve a inversão do ônus probatório em demanda envolvendo contrato de seguro rural e a alegada doença preexistente do segurado.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade dos produtores rurais frente ao porte econômico e técnico do Banco do Brasil S/A, o que justifica a incidência das normas protetivas consumeristas.

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação dos dispositivos legais analisados, notadamente o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

A esse respeito, importa destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a seguradora, ao aceitar a contratação de seguro sem a exigência de exames médicos prévios, assume o risco do negócio, não podendo, em momento posterior, alegar cerceamento de defesa ou imposição de prova impossível para se esquivar do dever de provar a má-fé do segurado, conforme se depreende da inteligência da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Embargante busca, em verdade, a reforma do mérito da decisão por via transversa, sob o pretexto de omissão que inexiste.

O acórdão consignou expressamente que a inversão do ônus da prova não determina que o Banco produza prova negativa absoluta, mas sim que demonstre, por meio de seus registros e dos procedimentos de auditoria que lhe são próprios, a regularidade da negativa de cobertura.

Ademais, nota-se que o recorrente não logrou demonstrar qualquer vício de integração no julgado, limitando-se a reiterar teses fáticas que já foram objeto de profunda análise por esta Colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento do recurso principal.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo lacunas ou contradições que justifiquem o acolhimento do recurso integrativo.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.